Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712149-94.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMES FREITAS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo autor. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 54338202), uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Após análise dos documentos apresentados com o recurso, a concessão do benefício foi indeferida, ocasião em que a parte recorrente foi intimada para efetuar e comprovar o efetivo pagamento do preparo (art. 99, §7o, CPC), sob pena de deserção (ID 54543645). Não obstante, quedou-se inerte (ID 55313832). Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, em razão de sua deserção. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator